Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-55.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO BANCÁRIA. TED. NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. É cabível a inversão do ônus da prova diante do não reconhecimento da transferência bancária pelo titular da conta, para não atribuir à parte a realização de prova diabólica. Precedente.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
4. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não consta no extrato de logs a operação tida como fraudulenta, o que impede a verificação documental da alegação de que a transferência foi feita mediante utilização das credenciais de segurança (nome de usuário, senha e token na máquina cadastrada pelo cliente no banco).
5. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.